Tribunal: TJDFT
Processo: 0701380-08.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701380-08.2020.8.07.0014 RECORRENTE: JOÃO PIRES DOS SANTOS RECORRIDO: NILVAR FERREIRA MENDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ESTATUTO DA ADVOCACIA, LEI No 8.906/94. AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INOCORRÊNCIA. REPARAÇÃO CIVIL (ART. 206, § 3o, INCISO V, DO CC). TERMO INICIAL DA PRETENSÃO. VIOLAÇÃO DO DIREITO SUBJETIVO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. ART. 189, DO CC. SERVIÇO PAGO E NÃO PRESTADO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. SENTENÇA MANTIDA. 1. O contrato de prestação de serviços advocatícios é regido pelo Estatuto da Advocacia, Lei no 8.906/94, o qual estabelece que a relação havida entre as partes, nesse tipo de contrato, não configura relação de emprego. 2. Prescreve em três (3) anos a pretensão de reparação civil, fundada na prestação de serviços advocatícios, conforme art. 206, § 3o, inciso V, do CC. 3. O prazo prescricional subordina-se ao princípio da actio nata, tendo início no momento em que ocorreu a violação do direito subjetivo da parte, de forma concreta e efetiva, nos termos do art. 189, do CC. 4. Estando comprovado o recebimento de valores referentes a serviços que não foram prestados, a determinação de restituição é medida que se impõe. 5. Apelo não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 5o, incisos XXXV, XXXVII, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, 189 e 206, § 1o, inciso V, ambos do Código Civil, 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10, 11, 12, e 557, todos do Código de Processo Civil; defendendo que houve o advento da prescrição, insurgindo-se quanto ao dia do início da sua contagem. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial colacionando ementas de julgados do STJ, em relação à tese descrita na alínea “b”. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados (ID 30938409). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/6/2021). Melhor sorte não colhe o insurgente quanto à salientada contrariedade aos artigos 5o, incisos XXXV, XXXVII, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, pois a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 1749692/DF, da Relatoria do Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 13/4/2021). Tampouco merece trânsito o apelo fundado na reputada transgressão aos artigos 189 e 206, § 1o, inciso V, ambos do Código Civil, 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10, 11, 12, e 557, todos do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264/DF, da Relatoria da Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). Confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO TRIENAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que a decisão exarada na eg. Instância a quo não se mostra contrária à jurisprudência do STJ. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o prazo prescricional somente começa a correr quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão. Aplicação da teoria da actio nata. Precedentes. 3. Estando a decisão proferida pelo Tribunal de origem de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, negar provimento ao recurso especial (AgInt nos EDcl no REsp 1917624/BA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 16/9/2021) (grifou-se). Ademais, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que o início do prazo prescricional se deu quando o recorrido tomou conhecimento do fato de que a ação de divórcio não havia sido proposta (ID 27240338). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, alterando eventual data do início da contagem da prescrição, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, tem-se que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou a recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, e AgInt no AREsp 1924937/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/11/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005